Tribunal: CARF
Processo: 11516.722778/2014-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-14

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.722778/2014-93
Recurso
Embargos
Acórdão no
2301-008.434 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de novembro de 2020
Embargante
MAURO BATISTA DE SOUSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO.
Constatada contradição interna no julgado, cabem embargos de declaração para
prolação de nova decisão para sanear o vício.
GANHO DE CAPITAL.
Tributa-se o ganho de capital, considerado como a diferença positiva entre o
valor de alienação dos bens ou direitos e o respectivo custo de aquisição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos e, sanando o vício apontado, sem efeitos infringentes, rerratificar o Acórdão no 2301-
006.394, de 08/08/2019, para manter a data de aquisição do bem estabelecida no lançamento,
20/09/2006.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório
Por suficientemente descrever os fatos, reproduzo o relatório do Acórdão no 2301-
006.394, de 08/08/2019:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.722778/2014-93
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.434 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722778/2014-93

Trata-se de lançamento de imposto de renda sobre o ganho de capital na alienação de
imóvel, no ano de 2010.
O lançamento decorreu de divergência entre o custo considerado pelo contribuinte, na
apuração do ganho de capital, e o que a Autoridade Lançadora entendeu ser correto.
Impugnado o lançamento, a impugnação foi considerada improcedente.
Manejou-se recurso voluntário sob a alegação de que o custo do imóvel alienado deve
ser aquele pelo qual foi transferido da pessoa jurídica à pessoa física, quando da retirada
do recorrente da sociedade, e não o valor pago pela pessoa jurídica quando da aquisição
do imóvel.
Este colegiado apreciou o recurso e unanimemente negou-lhe provimento, nos
termos do Acórdão no 2301-006.394, de 08/08/2019.
O recorrente apresentou embargos de declaração em que alegou
contradição/omissão do aresto embargado sobre definição da data de aquisição do imóvel pelo
contribuinte.
Os embargos foram regularmente acolhidos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
De fato, há contradição entre o julgado e seus fundamentos. A Autoridade
Lançadora reputou como data da aquisição do bem 20/09/2006, quando ocorreu o trânsito em
julgado da sentença de divórcio e essa data não foi objeto de questionamento na impugnação ou
no recurso voluntário, restando incontroversa.
Entretanto, no acórdão embargado entendeu-se que a data seria em 2005, que foi o
ano-calendário em que o contribuinte declarou o bem como seu:
Em 30/03/2005, o recorrente e sua ex-esposa assinaram petição com os termos da
partilha dos bens do casal (e-fls. 32 a 36). O Juiz determinou a juntada da petição aos
autos da separação em 10/05/2005. A sentença homologatória que converteu a
separação em divórcio foi prolatada em 15/07/2005. Portanto, é certo que o recorrente
recebeu o bem em 2005, em face do acordo celebrado com sua ex-esposa. Nesse
mesmo ano-calendário, o recorrente incluiu o bem em sua Declaração de Ajuste
Anual ao valor de R$ 215.843,19 (e-fl. 6).
.............................................................................................................................................
O fato real que se deve considerar para efeito tributário é: a empresa adquiriu o imóvel
em 09/10/2000 por R$ 208.000,00 (e-fl. 85). Não o contabilizou. Em 2005, o imóvel foi
transferido ao recorrente quando de sua saída da sociedade (e-fl. 87). O recorrente
alienou o bem em 15/12/2010 por R$ 1.190.000,00 (e-fl. 47). Parece-me cristalina a
incidência tributária.
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.434 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722778/2014-93

Além disso, em alteração de 7/3/2005, registrada em 25/4/2005 na Junta Comercial do
Estado de Santa Catarina, o recorrente saiu da sociedade (58) dando quitação:
Que o sócio demissionário, Mauro Batista de Sousa, dá e recebe neste ato, plena e
geral quitação, observadas as ressalvas especificadas no instrumento particular
homologado pelo juízo da vara da família do foro do Estreito, na Capital/SC, nada mais
tendo a receber ou a reclamar da presente sociedade, retirando-se pago e satisfeito,
deixando inclusive de receber quaisquer lucros correspondente ao corrente exercício.
Ou seja, a devolução da participação do recorrente no capital da empresa ocorreu em
2005, e não no momento da escritura, que foi 2010. Era, pois, em 2005 que a empresa
poderia ter exercido a faculdade do art. 22 da Lei no 9.430, de 1995.
(Todos os destaques são do original.)
Entendo que, diante da ausência de prequestionamento quanto à data de aquisição
do bem, este colegiado não poderia, a despeito do que constou da declaração de ajuste do
contribuinte, considerar que o fenômeno ocorrera em 2005, o que alteraria o lançamento.
Assim, o acórdão embargado deve ser retificado, quanto aos seus fundamentos,
para desconsiderar as referências relativas à data de aquisição do bem, por ser matéria
incontroversa, mantendo-se a data atribuída pela Autoridade Lançadora, 20/09/2006.
Conclusão
Voto por acolher os embargos e, sanando o vício apontado, sem efeitos
infringentes, rerratificar o Acórdão no 2301-006.394, de 08/08/2019, para manter a data de
aquisição do bem estabelecida no lançamento, 20/09/2006.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital